Tribunal: TJDFT
Processo: 0700310-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700310-27.2022.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO AUGUSTO ZARAT PEDROSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. UNIDADE DE DESÍGNIOS. INOCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONFIGURAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O artigo 71 do Código Penal adota a teoria objetivo-subjetiva do crime continuado, pois o referido dispositivo ordena não só a satisfação de condições objetivas, como também traz um requisito subjetivo para o reconhecimento da continuidade delitiva entre dois ou mais crimes, ao estabelecer que “devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro”. Isto é, exige a necessária demonstração da unidade de desígnios a enlaçar as diversas condutas do agente, dirigidas à concretização de um plano único de ação. 2. Diante da ausência de prova da unidade de desígnios, não é possível reconhecer a incidência da continuidade delitiva, uma vez não cumprido o seu requisito subjetivo, de modo que a pluralidade de crimes sob exame traduz mera reiteração delitiva, insuscetível de ser contemplada pelo instituto do artigo 71 do Código Penal, cujo escopo, certamente, não é beneficiar o criminoso habitual. 3. Para fins de prequestionamento, o d. julgador não está obrigado a indicar em sua decisão todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões impugnadas e justificar o seu convencimento. Precedentes. 4. “Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir o pedido de gratuidade de justiça do condenado”, nos termos do enunciado de Súmula no 26 desta E. Corte. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 71 do Código Penal, sustentando, em síntese, que os crimes cometidos pelo recorrente ocorreram nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução. Defende estarem presentes os elementos objetivo e subjetivo para o reconhecimento da continuidade delitiva de todos os crimes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 71 do Código Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Extrai-se dos autos que o agravante anunciava a venda de equipamentos de informática em sítio da internet, a fim de atrair as vítimas. No local marcado para a negociação, o agravante anunciava o assalto, e subtraía os bens e valores das vítimas. Confira-se: PJe n.o 0719594-23.2019.8.07.0001 – ID: 20433251: “Consta que no dia 08/01/2019, por volta de 18h00min, no estacionamento da SQS 304, Bloco A, Asa Sul, ele subtraiu quatro mil reais e o telefone celular de Osias do Carmo Moreira, ameaçando-o com um simulacro de arma de fogo. O réu havia negociado a venda de um i-Phone pelo site da OLX com a vítima e no local do encontro anunciou o assalto, tomando-lhe o celular e o dinheiro combinado pela venda do celular.” PJe n.o 0726034-35.2019.8.07.0001 – ID: 25109752: “No dia 18 de janeiro de 2019, por volta das 15h30, na SQS 108, estacionamento do Bloco A, Asa Sul, nesta cidade, o denunciado, mediante grave ameaça exercida com emprego de uma pistola, subtraiu para si a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e mais um celular iphone 5s pertencentes a EDVALDO RUFINO DA ROCHA. O denunciado anunciou no site OLX um relógio Apple Watch 4 por R$ 2.000,00 (dois mil reais). Para concretização da venda, denunciado e vítima marcaram de se encontrar no lugar onde ocorreu o crime. Durante as tratativas, via WhatsApp, o denunciado (insinuou ser médico, fl. 24) disse que só aceitaria dinheiro (fl. 22). No local, após entregar uma caixa com um relógio dentro para a vítima, mas sem o carregador, o denunciado disse que subiria ao seu apartamento para buscar a peça faltante (dando a entender que ali morava) e logo após retornou, mostrando para a vítima a arma e exigindo que ela entregasse o dinheiro e mais o celular que carregava.” PJe n.o 0729740-26.2019.8.07.0001 – ID: 18572574: “No dia 21 de fevereiro de 2019, por volta das 13h35min, em via pública, na SHCN SQN 412, Bloco A, perto da igreja Nova Vida, Asa Norte, nesta Cidade, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, PAULO AUGUSTO ZARAT PEDROSA subtraiu, para si mesmo, o relógio Apple Watch 1, no de série: FHMPX8EYG9J6 e R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), pertencentes a HUGO LUMAZZINI PAIVA, conforme descrito na ocorrência no 1.909/2019-0 (FLS. 04/06). Apurou-se que, no dia anterior ao fato, a vítima se interessou pela aquisição de um relógio Apple Watch 4, anunciado no site da OLX pelo imputado que se apresentou com nome de “ANDRADE”, restando combinado que a vítima entregaria seu relógio Apple Watch 1 e a quantia de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) em espécie, em troca do relógio anunciado. A vítima combinou encontro com o suposto “ANDRADE” para o dia seguinte, em frente a igreja da 412 Norte, por volta das 13h30min, a fim de concretizarem o negócio. No dia, horário e local agendados, a vítima se encontrou com o imputado que se passava por “ANDRADE”, ocasião em que este sacou uma arma de fogo tipo pistola, anunciou assalto, subtraiu o relógio e dinheiro da vítima e, após, fugiu. A vítima seguiu o imputado, o qual, ao avistá-la, apontou a arma em sua direção, ameaçando-a novamente e, por fim, conseguiu fugir após subtrair um veículo nas proximidades.” PJe n.o 0712902-08.2019.8.07.0001 – ID: 20284889: “No dia 21 de fevereiro de 2019, por volta das 13h50, em via pública, no estacionamento em frente ao Colégio JK, EQN 212/412, Asa Norte, Brasília/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, imbuído de animus furandi, mediante grave ameaça exercida com o emprego de uma arma de fogo, subtraiu, em proveito próprio, o veículo VW/FOX, cor vermelha, ano 2011/2012, placa JIS 4529/DF, de propriedade da vítima ARIEL DALTROZO MUNHOZ MENEZES. A vítima ARIEL manobrava o seu veículo o VW/FOX de cor vermelha, no estacionamento próximo ao Colégio JK, quando o denunciado apareceu, de forma repentina, mostrou a arma de fogo, entrou no veículo, pelo lado do passageiro e ordenou que a vítima dirigisse. Ato contínuo, a vítima assustada, saiu correndo de dentro do carro, fugindo da ação violenta do assaltante, ocasião em que o denunciado passou para o banco do motorista e, na condução do veículo, empreendeu fuga. No dia seguinte, o veículo da vítima foi localizado na SQN 210.” PJe n.o 0711226-25.2019.8.07.0001 – ID: 19860428: “No dia 23/03/2019, por volta de 19h20min, na SQN 308, no pilotis do Bloco E, Asa Norte, Brasília, o réu subtraiu a quantia de quatro mil e cem reais, em espécie, pertencente a Bruno Dias Alves, intimidando-o mediante simulacro de arma de fogo. [...] Tais elementos informativos esclareceram que a vítima se interessou pelo anúncio de venda de um telefone celular pelo site OLX; entrou em contato com o réu e acordaram em celebrar a compra e venda do aparelho na SQN 308, do térreo do edifício Bloco E, onde o vendedor declarou residir; ajustaram o preço em quatro mil e cem reais, a ser pago em dinheiro; ambos chegaram ao local combinado dirigindo seus automóveis; enquanto o ofendido examinava o aparelho, foi surpreendido pela ação do réu, que lhe apontou uma pistola que supôs real, mas que era simples imitação, e exigiu a que devolvesse o telefone celular que examinava para comprar e mais o dinheiro ajustado pela compra, que tinha consigo; em seguida, mandou que guardasse o seu celular velho dentro do veículo e saísse dali deixando as chaves no jardim do prédio e fosse até a banca de jornal da entrada da Quadra, para que pudesse fugir conduzindo um Ford Focus, placa JKL 6205/DF; consumada essas ações, a vítima comunicou o fato à Polícia.” PJe n.o 0712318-38.2019.8.07.0001 – ID: 18446502: “No dia 13 de abril de 2019, por volta das 21h40, na SQN 108, próximo ao Bloco D, Asa Norte, Brasília/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, imbuído de , mediante grave animus furandi ameaça exercida com o emprego de uma arma de fogo, subtraiu, em proveito próprio, R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) em espécie e dois aparelhos de telefone celular, de propriedade das vítimas RONAN PALHARES RIBEIRO e CAIO ANDRÉ PACHECO PALHARES, pai e filho, respectivamente. Consta do presente caderno inquisitorial que a vítima CAIO viu o anúncio à venda de um telefone celular, Iphone X, na plataforma digital OLX, anunciado pelo valor de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais), ocasião em que a vítima se interessou e começou a negociar com o suposto vendedor, que era o denunciado. Após negociações, o denunciado ofereceu um desconto para pagamento à vista e em dinheiro, proposta que foi aceita pela vítima, ocasião em que eles marcaram um encontro na SQN 108 para formalização e finalização do negócio. A vítima CAIO, junto com o a vítima RONAN, seu pai, no dia e hora marcados, encontraram-se com o denunciado, que lhes mostrou o aparelho celular. Enquanto as vítimas analisavam, distraidamente, o celular, o denunciado sacou uma arma de fogo da sua cintura, arma do tipo pistola, e anunciou o assalto, exigindo que as vítimas entregassem o dinheiro e os celulares, o que foi prontamente atendido.” Com efeito, verifica-se que os delitos ocorreram na Asa Sul e Asa Norte, localidades próximas. Todavia, registro que somente há conexão temporal naqueles delitos praticados no intervalo de 30 dias. Ainda assim, não existe semelhança na maneira de execução dos crimes de roubo. Note-se que nos fatos ocorridos em 18/1/2019, 21/2/2019 e 13/4/2019, o agravante praticou roubos com emprego de arma de fogo. Contudo, nos dias 8/1/2019 e 23/3/2019, o agravante utilizou-se de simulacro de arma de fogo para ameaçar as vítimas de roubo. No que toca ao requisito subjetivo, observa-se que os delitos não foram cometidos com aproveitamento das mesmas oportunidades, o que permite a conclusão de que não há liame subjetivo entre os fatos ocorridos nos dias 8/1/2019, 18/1/2019, 21/2/2019, 23/3/2019 e 13/4/2019, tratando-se de delitos autônomos, que configuram a reiteração criminosa (ID 33185514). Assim, infirmar tal conclusão demandaria o reexame de conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023